Tribunal: CARF
Processo: 10983.917836/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.917836/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.648 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
COPOBRÁS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2011
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.917836/2016-58
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917836/2016-58

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA, o qual transcrevo abaixo:

“Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório que não homologou a compensação informada por meio da
DCOMP no 21538.07664.231215.1.3.04-6790, transmitida eletronicamente em
23/12/2015, na qual o contribuinte indicou um crédito no valor de R$ 123.456,05,
referente ao pagamento efetuado em 25/10/2011, código de receita 5856 (COFINS
NÃO-CUMULATIVA), do período de apuração 30/09/2011.
Segundo consta no Despacho Decisório (no de rastreamento 116609021), emitido em
04/08/2016, o pagamento indicado como origem do crédito foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, de modo que não restou saldo disponível para
a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi homologada, com fulcro
nos arts. 165 e 170, da Lei no 5.172/66 e no art. 74 da Lei no 9.430/96.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 17/08/2016, por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios e inconformado com o indeferimento da homologação da
compensação pleiteada, o interessado se manifestou em 30/11/2016, com as alegações
a seguir sintetizadas:
A impugnante pleiteia a restituição com compensação de valores pagos a maior a título
de COFINS.
Inicialmente, alega a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, visto ter sido
intimada do Despacho Decisório em 17/08/2016 e, sendo o prazo da manifestação de
30 dias, o prazo encerraria-se em 16/09/2016.
Que o débito tributário demonstrado pela DACON-O no 146099397115 e relativo a
competência setembro/2011 (encaminhada em 08/11/2011), apontava o valor apurado
a título de 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA, embora equivocado, no montante de
R$ 1.493.440,71.
Que retificou a DACON em 22/12/2015 (DACON-R no 278988834036), onde o valor
correto e devido a título de 5856 - COFINS NÃO-CUMULATIVA seria de R$
1.369.984,16, e que resulta na diferença ou pagamento a maior no valor de R$
123.456,05 e decorrente, por sua vez, do legítimo tributado creditado a título de
COFINS decorrente da aquisição de aquisições para o ativo imobilizado ou de insumos
secundários, inclusive decorrentes de encargos com aquisições de insumos do exterior
do país [...]
Que verificada a respectiva DCTF Retificadora no 260187476671 para competência
setembro/2011, consta o tributo corretamente declarado 5856 - COFINS
NÃOCUMULATIVA devido no valor de R$ 1.369.984,16. [...]
Resulta, pois, na diferença e pagamento a maior e indevido vinculado DARF no
314077413, o crédito original principal de R$ 123.456,05.
Noticia ainda que retificou a referida DACON do período, como também a DCTF,
imputando-se o valor efetivo do débito do tributo apurado e pago.
É o relatório.”

Por sua vez, a DRJ/CTA decidiu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade diante da constatação de sua intempestividade. Conforme demonstrado no voto,
o despacho decisório foi emitido em 04/08/2016 e o contribuinte dele foi cientificado, consoante
aviso de recebimento dos correios, no dia 17/08/2016. Assim, tem-se que o prazo final para a
apresentação da manifestação seria o dia 16/09/2016, mas a mesma só foi juntada aos autos pelos
representantes legais da recorrente em 30/11/2016. Por fim, foram juntadas várias capturas de
tela com registros do sistema e-CAC para explicar o ocorrido.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917836/2016-58

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário requerendo a nulidade do
acórdão da DRJ/CTA que não conheceu a manifestação de inconformidade, afirmando que se
manifestou nos autos do processo tempestivamente e junta capturas de tela do sistema para
justificar seu argumento. Por fim, adentra nas questões de mérito, repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, em que o despacho decisório eletrônico merecia reforma diante
de retificação de Dacon e DCTF, solicitando, alternativamente, o provimento do recurso para
homologação do crédito pleiteado.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório, o ponto central da presente discussão refere-
se à tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. Isto porque,
a DRJ/CTA decidiu pelo não reconhecimento do recurso diante dos registros do e-CAC que
confirmam a juntada do documento apenas em 30/11/2016, quando o prazo teria se esgotado em
16/09/2016.
Por sua vez, a recorrente defende que seu prazo final seria dia 17/09/2019 e junta
capturas de tela do sistema e-CAC (fls. 395 a 396) em que indica a realização de “Solicitação de
Juntada de Documento”, ainda que não seja possível identificar quais os documentos em questão
e o número do processo ou parte a que se referem.
Antes de avaliar os argumentos relativos ao funcionamento do sistema e-CAC e
eventuais falhas, o que é abordado tanto no acórdão da DRJ/CTA quanto no recurso voluntário,
cabe confirmar o prazo final da manifestação de inconformidade.
De acordo com o comprovante do aviso de recebimento (AR) dos correios,
juntado à fl. 362 dos autos, a intimação da empresa sobre o despacho decisório ocorreu no dia
16/08/2016 (terça-feira), de modo que o prazo final para apresentação de manifestação de
inconformidade seria no dia 15/09/2016 (quinta-feira).
Diante disso, são irrelevantes ao deslinde da questão a avaliação dos registros do
sistema e-CAC quanto à finalização ou erro na juntada dos documentos, uma vez que os fatos
narrados ocorreram apenas no dia 17/09/2016, conforme admitido pela própria recorrente e,
portanto, fora do prazo processual de manifestação.
Assim, confirmada a intempestividade da manifestação de inconformidade, resta
prejudicada a análise do recurso voluntário quanto aos demais argumentos processuais e de
mérito diante da preclusão do direito da recorrente.
Nestes termos, voto por reconhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.648 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917836/2016-58

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital